Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-22.2022.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r Municipal no 38/2003. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos revelada em laudo pericial sob o lume do contraditório a atestar o grau máximo tão somente durante o período da pandemia da COVID-19. Elevação do adicional em período diverso e apostilamento para percebimento futuro que se revelam descabidos. Exegese do §2o do art. 69 da LCM.
2. Aporte pecuniário em grau máximo que se reputa adequado tão somente enquanto durar a condição de insalubridade subjacente. Caráter declaratório do laudo. Termo inicial do benefício não demarcado em lei municipal. Inexistência de precedente vinculante em sentido diverso.
3. Recurso da municipalidade e reexame necessário que cabem ser parcialmente providos tão somente para limitar o recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo durante o período pandêmico.
4. Sentença de origem parcialmente revertida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1001670-22.2022.8.26.0346; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS. Demanda proposta em ordem a majorar o pagamento de adicional de insalubridade já regularmente percebido pelo autor em grau médio. Pretensão de recebê-lo em grau máximo.
1. Autor da ação que exerce a função de motorista de ambulância. Adicional de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS. Demanda proposta em ordem a majorar o pagamento de adicional de insalubridade já regularmente percebido pelo autor em grau médio. Pretensão de recebê-lo em grau máximo.
1. Autor da ação que exerce a função de motorista de ambulância. Adicional de insalubridade contemplado na Lei Complementar Municipal no 38/2003. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos revelada em laudo pericial sob o lume do contraditório a atestar o grau máximo tão somente durante o período da pandemia da COVID-19. Elevação do adicional em período diverso e apostilamento para percebimento futuro que se revelam descabidos. Exegese do §2o do art. 69 da LCM.
2. Aporte pecuniário em grau máximo que se reputa adequado tão somente enquanto durar a condição de insalubridade subjacente. Caráter declaratório do laudo. Termo inicial do benefício não demarcado em lei municipal. Inexistência de precedente vinculante em sentido diverso.
3. Recurso da municipalidade e reexame necessário que cabem ser parcialmente providos tão somente para limitar o recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo durante o período pandêmico.
4. Sentença de origem parcialmente revertida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.